Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição Inexistência. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.2 A autora alega ter havido obscuridade e contradição entre o acórdão e a sentença e pretende que os vícios sejam sanados, com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade e contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados inexistindo vício a ser sanado.
5. A contradição passível de ser atacada pelos embargos declaratórios é aquela verificada entre os fundamentos lançados na própria decisão impugnada e a sua conclusão (contradição interna), o que não se confunde com a divergência entre o teor do acórdão embargado e a sentença de primeira instância.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de obscuridade ou contradição. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.